Tribunal: TJDFT
Processo: 0732679-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ítalo Gabriel Paschoal da Costa em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Itaucard S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto do contrato de financiamento que celebraram e da ação, vindo a medida a ser executada, com a apreensão do veículo oferecido em garantia. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente restituição do veículo apreendido, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito. Postulara, ainda, a gratuidade judiciária. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara ação de busca e apreensão em seu desfavor objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo oferecido em garantia por ocasião da celebração do financiamento que lhe fomentara, e, ao final, a consolidação da posse e propriedade do automotor em seu poder. Sustentara que, em consonância com as alegações formuladas pelo agravado na petição inicial, teria firmado contrato de financiamento com alienação fiduciária e, conquanto tenha se comprometido a pagar 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$1.142,97 (um mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), deixara de quitar as parcelas vencidas a partir de 16.05.2022, incorrendo em mora, o que ensejara o vencimento antecipado do débito remanescente, que alcançaria o valor atualizado de R$38.009,73 (trinta e oito mil e nove reais e setenta e três centavos). Informara que, deferida a medida liminar, o veículo que perfizera o objeto do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia fora apreendido na data de 15.09.2022. Defendera que afigurara-se equivocado o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, tendo em vista que não fora constituído regularmente em mora. Assinalara que o contrato de financiamento previra a cobrança de juros capitalizados e juros remuneratórios abusivos, pois superiores à taxa média de juros adotada pelo Banco Central. Observara que, de conformidade com o contratado, ademais, fora prevista a cobrança de juros capitalizados diariamente, sem qualquer informação acerca das taxas mensais e anuais. Esclarecera que o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento positivado no Tema 953 no sentido de que a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, o que não ocorrera na hipótese. Ressaltara que, no caso, apesar da expressa previsão contratual acerca da periodicidade diária da capitalização dos juros, não informara o contrato o valor referente à sua taxa, mas tão somente a taxa mensal e a anual, ficando patente a abusiva da cláusula contratual individualizada. Mencionara que a instituição financeira tem o dever de prestar informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada. Destacara que a capitalização de juros em periodicidade diária sem a expressa pactuação da taxa de juros afigura-se abusiva e apta a descaracterizar a mora, porquanto comprovada abusividade de encargos no período de normalidade contratual. Salientara que, em consonância com a orientação no 02 do Superior Tribunal de Justiça firmada durante o julgamento do Recurso Especial no 1.061.530, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora. Pontuara que, diante da flagrante abusividade na cobrança dos juros moratórios e de outros encargos contratuais, não sobeja possível reconhecer que incorrera em mora. Pontificara que a relação havida entre os litigantes ostenta natureza consumerista, devendo ser reconhecida a ilicitude que permeara o contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia decorrente da cobrança de juros moratórios abusivos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo ao agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-lo do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ítalo Gabriel Paschoal da Costa em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Itaucard S/A –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto do contrato de financiamento que celebraram e da ação, vindo a medida a ser executada, com a apreensão do veículo oferecido em garantia. De sua parte, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente restituição do veículo apreendido, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito. Postulara, ainda, a gratuidade judiciária. Conquanto patente o inconformismo do agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado, sobejando patente, ademais, que, conquanto tenha ele comparecido aos autos da ação de busca e apreensão subjacente, direcionando sua insurgência contra a legitimidade de notificação extrajudicial que aparelhara a peça pórtico e da qualificação de sua mora, aludida alegação ainda não fora apreciada. Sob essa realidade, deflui inexorável que os vícios que o agravante imputara à petição inicial e à ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas e subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. Quanto à abusividade imputada ao contratado, encerra matéria atinente a defesa diretamente enlaçada ao mérito, não podendo ser formulada como apta a infirmar a mora. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pelo agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve o agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, se viável essa postulação em caráter incidental, e não no bojo de contestação, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelo agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Diante dos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Sem custas, dada a gratuidade de justiça que ora defiro ao agravante, ressalvado que o benefício restringe-se ao vertente agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator